Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. TERMO FINAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As justificativas apresentadas pelo réu, para o atraso na entrega da obra, não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. Ademais, não foi devidamente comprovado.
2. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual.
3. Configurada a mora, mostra-se incabível a retenção de percentual já pago pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição do valor integral, para retorno ao status quo ante.
4. Não ocorrendo a efetiva entrega do imóvel e havendo a resolução do contrato por culpa do vendedor, a multa contratual decorrente do atraso na entrega da obra deve incidir até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior que tenha autorizado a ré a negociar a unidade imobiliária objeto da demanda.
5. Recurso parcialmente provido.